Tribunal: CARF
Processo: 16682.721072/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721072/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.296 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS
São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, desde que
atendam aos requisitos de usualidade e normalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar preliminar
de decadência; por voto de qualidade, rejeitar a proposta de diligência do conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza, vencidos, neste ponto, os conselheiros José Eduardo Dornelas Souza,
Marcelo José Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Eduardo
Monteiro Cardoso. No mérito, negar provimento ao recurso; 1) por unanimidade, para manter a
glosa de despesa de bonificação de mercadoria e 2) por voto de qualidade, manter a glosa de
despesa relativa à bonificação por atingimento de metas, vencidos, neste ponto, os conselheiros
José Eduardo Dornelas Souza, Marcelo José Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic e Eduardo Monteiro Cardoso que votaram por cancelar a infração.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso
e Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721072/2014-14
Fl. 2807
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

Trata-se Recurso Voluntário que contesta o indeferimento, pelo Acórdão 02-
66.992 - 4a Turma da DRJ/BHE, de impugnação a Auto de Infração de IRPJ e CSLL, período de
apuração 2009, resultante da glosa de despesas consideradas indedutíveis, registradas em duas
contas de despesa: Bônus s/ Metas de Vendas (5103010150); e Bonificação a Clientes
(5103010130). Reproduzo a seguir o Relatório da decisão recorrida que bem resume o litígio (e-
fls. 2222 e ss, c/c o Relatório de e-fls. 2664 e ss):
Contra a sociedade acima qualificada foram lavrados os Autos de Infração de fls. 1.545
a 1.551 e de fls. 1.553 a 1559, exigindo-lhe o pagamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ) e, em decorrência, de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), no montante de R$ 249.445.886,93 (duzentos e quarenta e nove milhões,
quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e três
centavos), aí incluídos multa por lançamento de ofício e juros moratórios, como segue:

Tais lançamentos originaram-se da verificação do cumprimento das obrigações
tributárias por parte da interessada, ficando apuradas as infrações assim descritas no
Auto de Infração de IRPJ:
0001
CUSTOS,
DESPESAS
OPERACIONAIS
E
ENCARGOS
DESPESAS
INDEDUTÍVEIS - BONIFICAÇÃO A CLIENTES
Glosas de despesas não necessárias. Despesas efetuadas a título de "Bonificação a
Clientes", no ano-calendário 2009, desvinculadas de operações de venda. Tudo
conforme demonstrativos e Termo de Verificação Fiscal em anexo, partes integrantes
deste auto de infração.
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009: art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99
0002 CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS DESPESAS NÃO
COMPROVADAS - BÔNUS SOBRE METAS DE VENDAS
Glosa de despesas não comprovadas, contabilizadas a título de "Bônus sobre Metas de
Vendas". Tudo conforme demonstrativos e Termo de Verificação Fiscal em anexo,
partes integrantes destes autos.
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009: art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 1.561 a 1.587 detalha os lançamentos,
informando que a interessada foi intimada a esclarecer as “despesas registradas em
2009 e 2010 a título de ‘BÔNUS SOBRE METAS DE VENDAS’ (conta 5103010150)”,
Fl. 2808
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

bem como a justificar os respectivos pagamentos e a informar “os critérios de cálculo,
os beneficiários, os contratos e registros contábeis correspondentes”. Tendo ela pedido
dilação do prazo para atender ao intimado, foi novamente instada a apresentar todas as
informações pertinentes às “Despesas de Bônus sobre Metas de Vendas”:
circunstâncias que deram causa à despesa; contratos, notas fiscais ou demais
documentos comprobatórios; memórias de cálculo; beneficiários; liquidação financeira
(no caso de bônus em espécie) e registros contábeis correlatos.
Em 12 de dezembro de 2014, a fiscalizada apresentou “documento identificado como
resposta ao Termo de Intimação conjunto 26, acompanhado de diversos arquivos
digitais”. Ao examiná-los, a Auditora-fiscal constatou que nem a resposta da empresa
nem os arquivos digitais continham “qualquer informação pertinente às chamadas
‘Despesas de Bônus sobre Metas de Vendas’”.
Ao descrever o modo como eram contabilizadas as tais despesas, a Autora assinala que
tais bônus, referidos nas demonstrações financeiras da interessada como resultantes de
“acordo comercial para concessão de crédito financeiro firmado com as distribuidoras,
demonstrando as metas estipuladas pela contratada”, ressaltando que o lançamento
típico se dava
[...] a débito da conta de despesa 5103010150 (Despesa Bônus s/ Metas de Vendas) e a
crédito da conta de Passivo 2105030150 (Contrato de Bônus s/ Metas de Vendas).
Assim sendo, as despesas contabilizadas ao longo do ano-calendário de 2009 geraram
obrigações no Passivo que não foram pagas no transcorrer daquele ano. Outrossim, a
Auditora-fiscal adverte que a interessada admite que “nenhuma despesa de bônus sobre
metas de vendas foi adicionada” à base de cálculo do lucro real.
Prossegue a Autora do feito:
A fim de comprovar a dedutibilidade de tais despesas, a empresa deve apresentar
documentos que comprovem tanto a sua existência como o seu montante, demonstrando
claramente:
• o fato motivador das despesas;
• a relação das despesas com a atividade social;
• o critério de apuração dos valores lançados; e
• os beneficiários.
A empresa foi intimada e reintimada a apresentar informações e documentos hábeis a
comprovar tanto a efetividade como a dedutibilidade de tais despesas – Termos de
Intimação conjuntos nos 26 e 32. Contudo, mesmo após a prorrogação do prazo para
atendimento, a empresa silenciou. Não foram apresentadas as causas das despesas
registradas na conta 5103010150, tampouco os critérios de cálculo destas despesas,
nem foram identificados os seus beneficiários. Some-se a isto o fato de as despesas em
questão terem sido registradas em contrapartida a conta de Passivo, sem nenhuma
evidência de efetivo pagamento.
Pelo exposto, as despesas contabilizadas a título de “Bônus sobre Metas de Vendas”
restaram não comprovadas, razão pela qual foram glosadas em sua totalidade. A glosa
de despesas deste tipo foi no montante de R$ 356.095.808,00.
No que tange às assim ditas “despesas de bonificação a clientes”, a Auditora-fiscal
observa:
Fl. 2809
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

• a maior parte das saídas foi destinada a parceira comercial da fiscalizada (sua
atacadista/distribuidora), LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO E
LOGÍSTICA LTDA., CNPJ 06.958.578/0001-31 (e filiais);
• diversas mercadorias foram destinadas a pessoas físicas, quase todas funcionários da
fiscalizada;
• algumas saídas de valor menos expressivo foram com destino a filiais da própria
fiscalizada, ou à sua então controlada, CERVEJARIA TERESÓPOLIS (TRS);
• algumas saídas não correspondem a mercadoria de fabricação da fiscalizada, pois
são sucata de madeira, gás carbônico, componentes metálicos, etc..
Após algumas considerações sobre a contabilização destas despesas, a Autora ressalta:
Neste ponto, consideramos oportuno o exame de Consulta formalizada pela própria
fiscalizada à RFB, que deu origem à Solução de Consulta 80 da SRRF/7a RF/Disit
(Processo 10768.005741/2007-43). A Solução de Consulta pode ser dividida em duas
partes, o Relatório e as Disposições. No Relatório, vemos como a Consulente (ora
fiscalizada) descreveu seus procedimentos à época:
Solução de Consulta 80 da SRRF/7a RF/Disit
“3 Esclarece que, na exploração de seus objetivos sociais, adota, em determinados
meses, como tática de vendas, o oferecimento de bonificações em mercadorias
indistintamente a seus clientes, sendo tal prática comumente adotada nos meios
mercantis como uma espécie de prêmio ou estímulo dado pelos fornecedores aos seus
compradores, revendedores, distribuidores e agentes, como forma de aumentar as
vendas através da entrega não onerosa de mercadorias a estes.
4 Afirma que, nessa operação, não recebe pela mercadoria bonificada, o que se
equipararia a um desconto incondicional, não integrando desta forma a operação
mercantil e o fato gerador de nenhum tributo, pois, assim como o desconto
incondicional, a bonificação não depende de qualquer outro fator futuro pra ser
concedida, ou seja, seria obtida pelo cliente no ato da compra.” [...]
[...]
Não é possível, apenas com o Razão da conta, identificar se as notas fiscais que
amparam as mercadorias bonificadas estão vinculadas também a saídas de
mercadorias vendidas, vale dizer, não sabemos de pronto se as bonificações registradas
nesta conta são a chamada “dúzia de 13”, em que a mercadoria bonificada (cedida ao
cliente sem custo) figura em nota de venda, juntamente com mercadorias pelas quais o
cliente pagou – em caso positivo, teríamos o que chamaremos, para efeito deste Termo
de Verificação Fiscal, de BONIFICAÇÃO VINCULADA A VENDA. Esta é, diga-se, a
bonificação em sentido estrito. Por outro lado, a saída de mercadorias, sem custo para
o destinatário, mas desvinculada de qualquer operação de venda concreta, a rigor não
pode ser considerada bonificação, em sentido estrito; é verdadeira doação.
Contudo, algumas decisões administrativas vêm admitindo que as bonificações figurem
em nota fiscal própria, distinta da nota fiscal de venda, desde que a nota fiscal de
bonificação tenha numeração imediatamente posterior à da nota fiscal de venda, sendo
ambas emitidas na mesma data, para o mesmo destinatário.
[...]
As despesas de bonificações vinculadas a vendas são consideradas dedutíveis, pois que
fica clara e objetivamente demonstrada a sua relação com operações comerciais
concretas e específicas. Já as despesas contabilizadas por conta de saídas de
mercadorias a título de “bonificação”, mas desvinculadas de operação comercial
Fl. 2810
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

(venda) específica, hão que ser consideradas doações, dada a sua característica de
liberalidade, e sendo assim, estas são consideradas indedutíveis.
Uma vez que tais despesas também não foram adicionadas para o cálculo do lucro real,
foram glosadas.
A Auditora-fiscal menciona consulta formulada pela interessada, respondida pela
Solução de Consulta no 80 da SRRF/7a RF/Disit (Processo 10768.005741/2007-43), de
que transcreve partes, como a que segue:
a Coordenação do Sistema de Tributação ao enfrentar por meio do Parecer CST/SIPR
no 1.386, de 15/06/1982, questionamento sobre a dedutibilidade das bonificações
concedidas em mercadorias para fins de determinação do lucro real, firmou o
entendimento de que seu aproveitamento com este fim se daria apenas quando essas se
revestissem da forma de desconto incondicional, e que, para tal, seria necessário que a
operação (entrega de quantidade maior do que a estipulada) se transformasse em
parcela redutora do preço de venda, o que poderia ser feito computando-se, na Nota
Fiscal de venda, tanto a quantidade que o cliente deseja comprar, como a quantidade
que o vendedor deseja ofertar a titulo de bonificação, transformando-se, em cruzeiros,
o total das unidades, como se vendidas fossem.
Concomitantemente, será subtraída, a titulo de desconto incondicional, a parcela, em
cruzeiros, que corresponde à quantidade que o vendedor pretende ofertar, a titulo de
bonificação, chegando-se, assim, ao valor líquido das mercadorias. Por fim, esclarece
que se as mercadorias forem entregues gratuitamente, a título de mera liberalidade,
sem qualquer vinculação com a operação de venda, o custo dessas mercadorias não
será dedutível na determinação do lucro real.”
Menciona igualmente a Solução de Consulta no 24 da SRRF 10a RF/Disit (Processo
11080.736615/2012-93) que, embora não se dirija à interessada, aborda situação
semelhante à ora examinada e prossegue:
Observe-se que, em vários casos, as ditas “bonificações”, não vinculadas a vendas, são
em favor de pessoas físicas. Estas pessoas físicas eram, em sua grande maioria,
funcionários da fiscalizada em 2009 (com exceção de apenas dois), conforme atestam
consultas ao Sistema DIRF. Trata-se de agrados a funcionários e colaboradores. Estas
saídas são, quase sempre, de produtos fabricados pela empresa, mas encontramos uma
saída de notebook, destinado ao funcionário RENATO JOAQUIM LOURO DOS
SANTOS BRUNO (NF 19357).

Fl. 2811
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

Ademais, observe-se que foram contabilizadas, como despesas de “bonificações a
clientes”, saídas de produtos diversos, que não correspondem a mercadorias
fabricadas ou revendidas pela empresa, como parte de seu objeto social. Em muitos
casos estas saídas ocorreram em ocasiões festivas, 24/12/2009 e 30/12/2009, e
correspondem claramente a kits natalinos e de Ano-Novo: embalagem retangular
grande Natal, balas sortidas, biscoitos, bombons, ameixas, amendoim japonês, etc.. Em
outros casos, as saídas correspondem claramente a brindes promocionais, tais como
protetor de para-brisas, bolsas térmicas, bonés, e assim por diante.
Finalmente, há diversas saídas de materiais de construção destinados à Delegacia
Geral de Polícia, além de sucata de madeira e sucata de ferro destinados a outras
empresas, Comercial Lefran e Sangefer. Todas estas, despesas indedutíveis.
Há, ainda, saídas com destino a filiais da própria fiscalizada, ou suas controladas,
sendo beneficiários: CERVEJARIA PETRÓPOLIS LTDA. (controlada), CNPJ
04.469.628/0001-91
CERVEJARIA
PETRÓPOLIS
DO
CENTROESTE
LTDA.
(controlada), CNPJ 08.415.791/0001-22 CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A FILIAL
0003 CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A FILIAL 0004.
Ciente em 18 de dezembro de 2014 (fl. 1.592), a interessada apresentou em 16 de
janeiro de 2015 sua impugnação de fls. 1.805 a 1.877, alegando, em resumo, o que
segue.
Principia por afirmar que os lançamentos ora em tela contrariariam Acórdão do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), o qual, em situação semelhante,
haveria acolhido recurso voluntário de contribuinte. A seguir, afirma que:
Quanto aos débitos relativos a este item (demais bonificações – exceto cerveja à
Leyroz, relativa a bonificações comerciais), cuja base de cálculo extraída dos
relatórios da própria Fiscalização, a impugnante, de boa fé informa que irá efetuar o
recolhimento dentro do prazo de 30(trinta) dias da ciência da autuação e que irá juntar
o comprovante logo que o pagamento for efetuado.
Trata-se de bonificações de produtos (exceto cerveja) e de bonificação de cerveja a
pessoas físicas que fizeram parte integrante do relatório da fiscalização extraído do
SPED FISCAL. A memória de cálculo dos valores recolhidos estão anexados à presente
defesa para eventuais verificações (doc. 05).
Aduz que
[...] os documentos relativos ao período de 2009, por já terem se passado mais de 5
anos dos fatos geradores, e por se tratarem de um enorme volume de informações e
documentos só foram localizados posteriormente à data da lavratura do auto, mesmo
porque para esse período já se estava demandando buscas para atendimento de outra
fiscalização federal de PIS/COFINS (MPFno 07.1.85.00.2013-00327-0).
Neste passo, visando atender a fiscalização em todos os itens do mencionado Termo de
Intimação no 26, em 27/11/2014 requereu a dilação do prazo para a entrega dos
documentos e informações remanescentes, conforme se verifica na petição juntada aos
autos às fls. 737, em virtude da enorme quantidade de informações e documentos
requeridos.
Na mesma data, ou seja, em 27/11/2014, sem que fosse considerado o pedido de
prorrogação e a entrega de boa parte da documentação (fls. 727/735 e 736), o auditor
fiscal Sr Carlos Alberto Pereira de Oliveira já havia lavrado o Termo de Intimação
Fiscal no 32, solicitando as mesmas informações, como se verifica às fls. 738/742 de
27/11/2014.
Fl. 2812
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

Em 12/12/14 foi entregue uma grande quantidade de documentos conforme se verifica
na petição e relatório de fls. 743/783 do processo, no entanto, em 18/12/14 foi lavrado
o presente auto em face da impugnante.
Entende ter sido intimada a apresentar “uma enorme quantidade de informações e
documentos sobre operações de 2009 em um curto espaço de tempo”, que “o número
total de documentos passaria de 55 mil” e que se trataria de “Notas Fiscais Eletrônicas
das quais a Fazenda possui acesso”.
Assevera que haveria caducado o direito da Fazenda da União às cobranças em foco,
relembrando o teor do artigo 150, § 4o, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional (CTN):
Conclui-se que os fatos geradores ocorridos entre o período de Janeiro/2009 a
17/12/2009 não podem ser lançados através do presente auto de infração, pois, já
tinham sido extintos pela decadência. Assim, as despesas contabilizadas pela
impugnante tiveram sua homologação tácita por decorrência do prazo quinquenal sem
que tenha sido feita a glosa de tais despesas pelo Fisco em momento oportuno.
No mérito, recorda que os autos têm por base: (a) os “Contratos de Bônus Financeiros
por Atingimento de Metas”; (b) as “Bonificações em Mercadorias”; e (c) as “Demais
Bonificações”. E escreve, sob o título “2.1 - DOS CONTRATOS DE BÔNUS
FINANCEIROS POR ATINGIMENTO DE METAS”:
A impugnante firmou com a cliente Leyroz de Caxias Ltda. um instrumento contratual
em que se comprometia a pagar a esta contratada um bônus financeiro pelo
atingimento de metas previamente pactuadas, que consistiam em um percentual
adicional de vendas em 2009, em comparação ao ano anterior (2008), conforme se
verifica nos documentos anexos (docs. 08-A, 8-B e 09-A e 9-B).
O objetivo da contratação foi de incentivar e alavancar a aquisição e
revenda/distribuição dos produtos da impugnante no mercado, através de incentivos
financeiros, prática comumente utilizada no mercado de bebidas.
Neste passo, no caso de atingimento das metas estipuladas nos anexos dos referidos
instrumentos, a Leyroz faria jus a um bônus financeiro sobre o montante excedente à
meta estabelecida.
As metas estipuladas nos aludidos instrumentos contratuais foram atingidas pela
contratada Leyroz no exercício de 2009, fazendo jus ao recebimento dos valores
relativos aos bônus contratados, conforme se verifica na memória de cálculo anexa
(doc. 10).
[...]
Os valores das metas presente nos anexos aos contratos firmados, e os números totais
das vendas realizadas à empresa Leyroz no período contratado, podem ser confirmados
no demonstrativo, em anexo (doc. 10), conforme se verificou na memória de cálculo.
As informações sobre as vendas realizadas em 2009, embora já possam ser
confirmadas na documentação ora anexada e verificada nos demonstrativos
apresentados, também podem ser confirmadas pela fiscalização através do SPED fiscal
e das NF’s eletrônicas destinadas à contratada no período autuado Jan à Dez de 2009.
Assim, com um simples cruzamento de dados e a aplicação de alguns filtros de seleção,
pode-se atestar tais dados.
Afirma que “os bônus financeiros sobre as metas atingidas pela empresa Leyroz foram
liquidados no ano de 2010”.
Fl. 2813
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

Sob o título “2. 3 - DAS BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS”, escreve:
A fiscalização considerou como indedutíveis as despesas [...] referentes à bonificação
em mercadorias para clientes, efetuando a glosa das despesas para fins de apuração do
IRPJ e CSLL.
[...]
De acordo com o trecho do relatório supra transcrito, a metodologia aplicada pela
agente fiscal para identificar a vinculação entre as bonificações e vendas levou em
conta o fato de as bonificações estarem lançadas nas mesmas notas fiscais de venda ou
em notas fiscais que tenham numeração imediatamente posterior à da nota de venda,
em mesma data e remetidas ao mesmo destinatário.
[...]
No entanto esta metodologia, para considerar as operações de vendas desvinculadas
das operações de bonificações, não pode ser admitida para dissociar estas saídas umas
das outras e, mormente com a finalidade de glosar as despesas incorridas com as
bonificações por considerá-las como doações, deturpando a sua conceituação legal.
Argumenta que em muitos casos a nota fiscal de bonificação era emitida após a
emissão de uma nota de venda e de uma nota de remessa de vasilhames ou paletes
(suporte para caixas dos produtos), ou seja, a bonificação em mercadorias estava
inserida em uma mesma operação de venda, ainda que não houvesse a emissão de
documento imediatamente posterior ao da venda.
[...]
A este propósito, diz juntar “relatório de remessas de paletes e vasilhames à empresa
Leyroz, conforme anexo (doc. 00) e outros exemplos, por amostragem”, mencionando
também haver apresentado outros documentos, aos quais dá os números 14-A e 14-B.
Acrescenta:
Aliás, o pressuposto do auto de infração é que uma empresa cervejeira fabrica seus
produtos com o objetivo de doá-los e não de comercializá-los. O bom senso indica,
desde logo, que, as atividades tem por pressuposto a comercialização, o seu incremento
e a lucratividade; não a mera liberalidade que é o pressuposto da doação e atividades
beneficentes [...].
Em primeiro lugar é importante destacar que no período compreendido entre Janeiro e
Dezembro de 2009 a impugnante teve despesas com bonificações em mercadorias a
clientes, bonificações estas vinculadas a operações de venda, através das suas filiais de
Boituva e Petrópolis (CNPJ’s no 73.410.326/0003-22 e 73.410.326/0004-03,
respectivamente), com destino à empresa Leyroz de Caxias.
[...]
Uma vez que as bonificações eram efetuadas no mesmo dia e remetidas ao mesmo
destinatário, cliente antigo da impugnante, ao qual já havia sido efetuadas diversas
outras vendas no mesmo dia, como será demonstrado adiante através de documentação
comprobatória, o intuito comercial da operação se mostra inequívoco e, portanto, tais
despesas são consideradas operacionais e dedutíveis e não o exercício de “bondades”
e “filantropia”, pressuposto da doação.
Tais bonificações, feitas ao cliente no mesmo dia em que realizadas várias vendas não
dependiam de qualquer condição para que fossem concedidas, de forma que se
revestem da natureza de descontos incondicionais.
Fl. 2814
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

[...]
Nos demonstrativos a seguir transcritos a impugnante explicita os valores totais de
operações realizadas por dia (de Janeiro a Dezembro de 2009), situação em que,
sempre que ocorreram saídas bonificadas, haviam [sic] diversas operações de venda ao
mesmo cliente e ao mesmo tempo, ou seja, tanto as vendas como as bonificações se
deram (i) na mesma data e (ii) remetidas para o mesmo destinatário, (iii) sempre com
intuito comercial e (iv) incondicionalmente [...]
De fls. 1.835 a 1.843, apresenta tabelas que apresentam as saídas de mercadorias, por
vendas e bonificações de sua filial em Boituva, com destino à já mencionada sociedade
Leyroz de Caxias. Repete o procedimento de fls. 1.848 a 1.856, com relação à
mercadorias saídas de sua filial em Petrópolis, também com destino a Leyroz de Caxias,
e salienta:
[...]
As operações de venda e bonificação em mercadorias realizadas pela Filial de
Petrópolis-RJ , CNPJ no 73.410.326/0004-03, possuem as mesmas características
comerciais em relação às operações de venda e bonificação realizadas pela Filial de
Boituva-SP, CNPJ 73.410.326/0003-22.
[...]
Importante observar que, em relação à filial de Boituva, as saídas em bonificação
(CFOP 5910) sempre ocorreram em dias em que foram realizadas diversas outras
saídas para a mesma empresa a título de venda (CFOP 5401).
[...]
A impugnante anexa, portanto, todas as notas fiscais de saída a título de vendas e de
bonificações para a empresa Leyroz de Caxias relativas aos dias 14/fevereiro, 18/junho
e 23/dezembro de 2009 que, por amostragem, que representam uma parcela do que
ocorre em relação às saídas destinadas a esta empresa, ou seja, que parte das saídas
foram de venda e parte de bonificação, de forma intercalada, o que torna impossível
desvinculá-las umas das outras, já que foram concedidas com inequívoco intuito de
bonificar parte das vendas do dia ao adquirente, cliente de longa data da impugnante.
[...]
Sem embargo do fato de que todas as notas fazem parte do acervo ambiente
SPED/FISCAL, protesta-se pela apresentação física caso os ilustres julgadores assim o
exigirem, seja ainda sua exibição em perícia que se requer ao final deste trabalho.
[...]
Vale destacar que o fato de eventualmente, a nota fiscal de bonificação não ter sido
emitida sequencialmente à nota fiscal de venda, não significa que a bonificação não
estaria vinculada à venda, mas, pelo contrário, que por ter sido emitida no mesmo dia
em decorrência de diversas vendas na mesma data e a um cliente habitual, esta não tem
como ser desvinculada destas, muito menos ser considerada uma doação.
Tece considerações sobre o instituto da doação e afirma:
Não há liberalidade em relação a estas bonificações feitas com destino à empresa
Leyroz, que possuem nítido intuito comercial, ainda mais quando o único critério para
afirmar que se tratam de doações é o fato de as Notas Fiscais não terem eventualmente
sido emitidas sequencialmente posteriores às de venda, ou seja, que estejam em ordem
numérica.
Fl. 2815
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

[...]
Essa estratégia comercial e de marketing não pode ser confundida com doação, mesmo
porque, não há lei que imponha forma de se efetuar campanhas de bonificação, e nem
havendo vedação legal para tanto. Aliás, trata-se de ingerência em atividades
administrativas uma vez que se quer impor como deve ser o critério de bonificação
comercial (Da Livre Iniciativa - artigo 170, da CF) .
[...]
Se fosse admitida a metodologia aplicada para que as bonificações fossem
consideradas vinculadas às vendas, se puniria as grandes empresas que por questões
logísticas, não poderiam efetuar um desconto comercial/incondicional justamente por
ter uma grande movimentação de emissão de Notas Fiscais naquele dia o que poderia
congestionar a saída das carretas do estabelecimento industrial.
[...]
O entendimento mencionado pela agente fiscal que lavrou o auto de infração, de que a
nota fiscal deve conter as mercadorias vendidas e bonificadas no mesmo documento ou
que a nota fiscal de bonificação seja aquela emitida sequencialmente à de venda, pode
se aplicar a pequenas empresas que conseguem emitir os documentos desta forma, mas,
nunca prejudicar as empresas com um grande movimento, alterando-se a natureza
jurídica da operação.
Seria até paradoxal que a simples inobservância de ordem sequencial de notas fiscais
pudesse alterar a natureza jurídica de uma relação comercial, transmudando-a de
comercial para mera liberalidade. Seria absoluta falta de bom senso.
Refuta a aplicabilidade a seu caso do Parecer CST/SIPR no 1.386/82 e da Solução de
Consulta no 24 da SRRF 10a RF/Disit, que não a vincula. Escreve:
Desta forma a fiscalização impõe uma interpretação sobre a indedutibilidade das
despesas com bonificações feitas pela impugnante contrariando diversas decisões
administrativas e a previsão expressa no art. 299 do RIR/99, contudo, o faz sem
qualquer previsão legal, apenas com fundamento em atos interpretativos ultrapassados,
desrespeitando o princípio da legalidade, garantia fundamental do contribuinte
estampada nos arts. 5o, II e 150, I, da CF [...]
No que tange à Solução de Consulta 80 da SRRF/7a RF/Disit, observa:
No entanto, além de esta interpretação ter sido proferida em contexto existente na data
da formulação de consulta, no ano de 2007 e que a consulta formulada versava sobre
PIS e COFINS, esta interpretação foi dada pela fiscalização antes de saber que, no ano
de 2009, como demonstrado na movimentação de vendas e bonificações de alguns dias
por amostragem, no mesmo dia ocorrem 50 ou 60 operações de venda e outras 10 ou
15 operações de bonificação.
Afirma não haver praticado doação por liberalidade e que
[...] não sai bonificando qualquer empresa ou qualquer um indistintamente, pois, cria
estratégias de mercado e objetiva o lucro, assim, como no caso presente, bonificou uma
de suas maiores clientes e revendedora de seus produtos, garantindo que estes cheguem
ao consumidor, por vezes, em condições promocionais, atingindo objetivos semelhantes
ao de campanhas publicitárias.
A interessada apresenta, de fls. 1.942 a 1.946, instrumento de contrato firmado em 29 de
dezembro de 2008 por ela e Leyroz de Caxias Indústria Comércio & Logística Ltda.,
CNPJ n° 06.958.578/0002-12, de que se extraem alguns trechos:
Fl. 2816
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1 O objeto do presente ACORDO é a concessão, por parte da CERVEJARIA de
Crédito Financeiro à LEYROZ, caso esta atinja as metas mensais e anuais estipuladas,
metas estas de aquisição de produtos, constantes do anexo I e Anexo
II.
[...]
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE CONCESSÃO E PAGAMENTO DO BÔNUS
FINANCEIRO
2.1 A concessão do crédito financeiro previsto nas cláusulas precedentes se dará após
constatação do atingimento das metas mensais (anexo I) com o devido crédito e anual
(anexo II) com o início da fruição por parte da LEYROZ no final do exercício de 2009
(31 de dezembro de 2009).
2.2 Fica ajustado que a concessão do crédito financeiro por parte da CERVEJARIA se
dará de maneira ao que está estipulado no anexo I e confirmado pelo atingimento da
meta estipulado anexo II.
[...]
2.4. Outrossim, fica ajustado, que a principal forma de liquidação do crédito será pela
bonificação em produtos, sendo já ajustado no presente, que o preço do produto para
fins de liquidação é o maior preço praticado no último dia útil de venda do ano de 2009,
neles inclusos todos os tributos. Alternativamente, pela compensação de faturas, esta se
dará até o limite do bônus concedido. Se mesmo feita à bonificação de produtos e/ou
compensação de faturas e ainda assim restar crédito a ser bonificado, este se dará em
espécie, o qual será creditado em conta corrente informada pela LEYROZ.
À fl. 1.947, encontra-se documento intitulado “Levantamento de Dados - Contrato de
Bônus PTR Cliente Leyroz Alagoas - 000138-02”. De fls. 1.950 a 1.954, encontra-se
outra via deste mesmo instrumento, de mesmo teor, embora divergente na forma por
alguns pequenos detalhes na paginação. Este último instrumento vem acompanhado de
documento intitulado “Levantamento de Dados - Contrato de Bônus BVT Leyroz BVT
– 000333-05”. Às fls. 1.948 e 1.949, depara-se com “Termo aditivo”, datado de 30 de
dezembro de 2010, que prorroga o prazo de vigência deste contrato até 31 de dezembro
de 2011. Este aditivo é também repetido às fls. 1.956 e 1.957.
A contribuinte juntou excertos doutrinários e jurisprudenciais e pediu a realização de
perícia, apontando seu louvado e formulando os seguintes quesitos:
Quanto à relação de notas fiscais de venda e de bonificação em mercadorias é possível
demonstrar que as mesmas eram emitidas todas no mesmo dia, à mesma destinatária,
quanto à totalidade das notas fiscais emitidas à empresa Leyroz no ano de 2009?
2) As notas fiscais de venda e bonificações em mercadorias que não eram emitidas
sequencialmente tinham a emissão de notas fiscais de remessa de paletes ou vasilhames
entre o número das notas fiscais de venda e de bonificação em mercadorias em uma
mesma data à mesma destinatária, em todas as situações em que emitidas como no
exemplo demonstrado em defesa das Notas Fiscais sequenciais no 14.346, 14.347,
14.348, conforme os documentos (Doc. 13)?
3) As metas de vendas estipuladas nos anexos dos “contratos de concessão de bônus por
atingimentos de metas” (docs. 08/09) foram atingidas, se verificadas as quantidades de
produtos vendidos à empresa Leyroz no ano de 2009? Qual o valor a ser pago? Estes
valores foram pagos à empresa Leyroz em sua totalidade?
Fl. 2817
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

A DRJ BHE julgou a impugnação improcedente no Acórdão 02-66.992 - 4a
Turma da DRJ/BHE - assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2010
MATÉRIA LITIGIOSA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
PRAZO DECADENCIAL
A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, caso
em que deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano.
DEVER DE GUARDA
A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua
atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial.
DESPESAS
São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, desde que atendam aos
requisitos de usualidade e normalidade.
DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS
Indeferem-se as diligências e perícias consideradas dispensáveis ou impraticáveis.
JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA
Com as ressalvas da lei, a jurisprudência e a doutrina não vinculam a autoridade
tributária judicante de primeira instância.
LANÇAMENTOS CONEXOS
Mantido o lançamento de IRPJ, igual sorte aguarda aqueles que dele decorrerem, em
face da relação causal que os vincula e dos fundamentos de fato que compartilham.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs recurso (e-fls. 2249 e ss), alegando preliminarmente, a
decadência do direito de constituir o crédito tributário. Quanto à decisão recorrida, acusou o
órgão julgador de ter modificado o critério jurídico do lançamento. No que tange à afirmação da
autoridade fiscal de que as intimações não foram atendidas, disse que, diante da grande
quantidade de documentos, não lhe fora possível apresenta-los durante a fiscalização, daí porque
só o fez quando da impugnação, selecionando alguns por amostragem. No mérito, alegou que
havia celebrado com a cliente Leyroz de Caxias Ltda um contrato pelo qual se comprometia a
pagar à contratada um bônus financeiro pelo atingimento de metas pactuadas, que consistiam em
uma percentagem adicional de vendas em 2009, comparadas com as do ano anterior, conforme
Fl. 2818
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

se verifica dos documentos anexos. O objetivo era impulsionar, através de incentivos financeiros,
a aquisição, a revenda e a distribuição dos produtos da recorrente. Em relação às bonificações em
mercadorias, o critério aplicado pela autoridade fiscal para identificar a vinculação entre
bonificações e vendas levou em conta o fato de as bonificações estarem lançadas nas mesmas
notas fiscais de venda, ou em notas fiscais de numeração imediatamente posterior à da nota de
venda, na mesma data e remetidas ao mesmo destinatário. Essa metodologia, no entanto, não
pode ser admitida para glosar as despesas e, muito menos, para considera-las como doações. Por
último, pediu a realização de perícia, formulando para tanto os quesitos e apresentando o nome
do perito.
A Procuradoria da Fazenda Nacional PFN ofereceu contrarrazões (fls. 2.644 a
2.661), iniciando por fazer alusão ao fato de que haveria um vínculo entre a recorrente e a
empresa Leyroz de Caxias Indústria Comércio e Logística Ltda:
Apesar de não constar do TVF e nem do acórdão recorrido, é oportuno trazer ao
conhecimento dos julgadores fato relevante reconhecido por este CARF em dois
acórdãos proferidos: o de que a CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A e a LEYROZ DE
CAXIAS INDÚSTRIA, COMÉRCIO & LOGÍSTICA são empresas associadas de fato
ou, em outros termos, compõem um grupo econômico de fato.
Não se pretende, aqui, alterar os critérios jurídicos ou os fundamentos da autuação
objeto do presente processo, mas tão somente ampliar a compreensão dos fatos e
demonstrar que a análise levada a efeito pela DRJ no sentido de que os benefícios
concedidos pela autuada à LEYROZ não podem, verdadeiramente, ser enquadrados na
definição de "bonificações" (conforme será melhor analisado em tópico mais adiante
situado), pode indicar, na prática fato este a ser valorado pelos julgadores , uma conexão
com os fatos apurados e reconhecidos em outros processos julgados por este CARF, no
sentido de completar e evidenciar o quadro fático global.
Tanto é assim que estas contrarrazões, sem o presente tópico, já bastariam para
demonstrar o acerto da autuação e do acórdão recorrido. No entanto, tendo em vista a
relevância do fato reconhecido (associação ou grupo econômico de fato), a menção dos
julgados é merecida, já que estamos tratando aqui, no presente processo, exatamente da
tributação que envolve as relações comerciais entre a autuada e sua empresa cliente que,
para as autoridades fiscais que firmaram a autuação, à época, eram tidas como empresas
independentes, quando de fato não o são. Essa perspectiva não pode ser ignorada no
presente processo, a pretexto de suposto objeto estranho ou de suposta alteração de
critério jurídico do lançamento. Trata-se, no caso, de um plus, de mais um elemento
para a formação da convicção do julgador.
Enfim, não se tratam de considerações quaisquer, mas de fatos reconhecidos pelo
próprio CARF contra a autuada em processos diversos.
Os dois acórdãos mencionados foram proferidos em processos que têm como recorrente
a CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A, SÃO ACÓRDÃOS PÚBLICOS e foram obtidos
por meio de consulta ao sítio do CARF na internet. Seus números são os seguintes:
3102002.142 (Processo n° 10855720713/201076) e 3301003.201 (Processo n°
10855.724963/201247).
(grifos do original). Eis alguns dos trechos da ementa do Acórdão n° 3102002.142, na
parte que interessa:
ÔNUS DA PROVA. MEIOS DE PROVA. QUADRO INDICIÁRIO.
PRESUNÇÃO. FORÇA PROBANTE. FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO.
Fl. 2819
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

Todos os meios de prova lícitos são aptos à comprovação dos fatos identificados. Uma
vez que seja apresentado um quadro indiciário suficientemente robusto, representado
por ações interdependentes, que se constituíram em etapas da consecução do ato como
um todo, perfeitamente possível que o julgador se sinta convencido da ocorrência da
fraude, do dolo, da simulação ou da má-fé do agente, ainda mais quando as sobejas
evidências coligidas pela Fiscalização não são sequer arranhadas pelos argumentos de
defesa.
ASSOCIAÇÃO DE FATO. GRUPO ECONÔMICO. SIMULAÇÃO. REQUISITOS
LEGAIS. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA.
Não se espera que sejam identificados os elementos próprios do Grupo Econômico
licitamente formado, quando a associação de fato está alicerçada em um sem número
de empresas comandadas pelas mesmas pessoas físicas, mediante a interposição de
laranjas sem capacidade econômica para o exercício da função e da simulação de
operações aparentes com a omissão dos verdadeiros vínculos que governaram toda a
organização de forma velada.
(...)
No referido processo, a LEYROZ é listada como associada de fato à CERVEJARIA
PETRÓPOLIS S/A. O Relatório do acórdão colaciona uma série de informações sobre a
empresa (pgs. 28 e seguintes do acórdão). Em seu exame, o voto condutor apresenta a
seguinte análise:
Comprovação da existência do Grupo Econômico A existência de uma associação de
fato, intitulada pela Fiscalização Federal Grupo Econômico de Fato, não depende de
que sejam identificados os requisitos firmados na doutrina e disposições legais
pertinentes.
É dos conceitos mais comezinhos que a coisa simulada jamais aparentará e ostentará a
conformação e os elementos constitutivos do negócio dissimulado.
O controle majoritário, o controle efetivo ou controle compartilhado foram exercidos
veladamente, com a interposição de pessoas sem capacidade econômica para, de
maneira simulatória, figurar como gestores do negócio, com a participação de grande
número de empresas em diversificadas transações comerciais, num emaranhado de tal
complexidade que, não fosse o dedicado trabalho do Fisco, jamais teria revelada a
verdadeira gestão por detrás da aparência. Desta forma, nenhuma possibilidade de que
sejam ou fossem localizados os requisitos ou elementos que, em situações regulares,
constituem o denominado grupo econômico.
E nem se diga que não há provas de sua existência.
É de amplo conhecimento que a comprovação do fato é ônus de quem alega. A Lei n°
5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código do Processo Civil, fixa assim a
responsabilidade.
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito:
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
A relação jurídica entre sujeito passivo e o Estado, no entanto, não se amolda tão bem
a essa máxima. No campo do direito tributário, é do próprio administrado o dever
registrar e guardar os documentos e demais efeitos que testemunham a ocorrência dos
eventos que se pretende provar. A guarda não constitui obrigação do Erário e não
integra a natureza das relações fisco-contribuinte.
Fl. 2820
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

Nem mesmo se pode falar em constituição formal do fato constitutivo do direito.
A comprovação do fato jurídico tributário, por isso, depende, em regra geral, de que o
administrado apresente os documentos que a legislação fiscal o obriga a produzir e
manter ou declare sua ocorrência em declaração prestada à autoridade pública. Como
se viu à exaustão, a Recorrente negligenciou "exemplarmente" esse dever. As
evidências colhidas nos autos, contudo, remetem à presunção de que o negócio
aparente não coincide com o negócio real. Fartas evidências, diga-se.
De fato, a meu sentir, nem há que se falar na existência de indícios, tal como foi
repetido na acusação e no juízo inicial. Indícios, confirmados por outros indícios e
mais outros, acompanhados da total ausência de provas de que o improvável
acontecimento contrário às fartas evidências tenha acontecido, transmutam-se em
fortes testemunhos da ocorrência dos fatos, cujo valor probante requer veemente
contestação, instruída com elementos tão robustos quanto os que lhe precederam. Não
foi o caso.
Pelo juízo que formo, está suficientemente comprovada a existência de toda uma
organização por detrás dos negócios perceptíveis ao primeiro olhar. A defesa não
passou nem perto de desconstituir esse entendimento. Com o merecido respeito que a
todos deve ser dedicado, permito-me dizer que o Recurso Voluntário apresentado,
embora extenso e bem formulado, é predominantemente retórico.
Por sua vez, a ementa do Acórdão n° 3301003.201 apresenta o seguinte trecho:
(...)
MULTA QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIAS CARACTERIZADORAS. INDÍCIOS
CONVERGENTES. A presença de diversos indícios convergentes leva à convicção da
atuação conjunta e ilícita dos participantes da operação autuada, ensejando a
tipificação no art. 73 da Lei 4.502/64 e a qualificação da multa de ofício.
(...)
Eis a análise do voto condutor:
"( )
Ora, o conluio apontado pelo autuante efetivamente se verifica, consoante os seguintes
elementos convergentes:
i As vendas do contribuinte para a Leyroz perfazem mais de 95% de todo o
faturamento, conforme se infere da relação entre saídas tributadas e não tributadas
(fls. 861 e 862), o que, evidentemente, mostra uma forte relação interdependente e
interesses comuns;
ii Há fortes indícios de que a Leyroz se caracteriza como empresa constituída tão
somente para a impetração da ação judicial, consoante a respectiva apelação da
Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme relato às fls. 1.630 e seguintes;
iii As vendas da Leyroz são feitas para uma distribuidora efetiva, a Praiamar, que é
exclusivamente distribuidora dos produtos fabricados pela Cervejaria Petrópolis,
verifica que restou confessado pela Cervejaria Petrópolis que as mercadorias saíam
direto de sua fábrica em Boituva/SP para a Distribuidora Praiamar Ind. e Com
Distribuição Ltda, e as notas fiscais de venda eram emitidas pela Leyroz no Rio de
Janeiro:
iv O presidente da Petrópolis, Walter Faria, já foi sócio da Praiamar (fl. 1.644);
Fl. 2821
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

v Praiamar e Leyroz têm o mesmo administrador, Roberto Luis Ramos Fontes Lopes (fl.
1.649);
Ora, tais conjuntos de indícios forçam a convicção quanto à atuação conjunta e ilícita
de Cervejaria Petrópolis e Leyroz, sua única cliente importante, razão pela qual
entendo aplicável o disposto no art. 73 da Lei 4.502/64, e, portanto, correta a
qualificação da multa.
(...)
Feitas tais observações, a PFN negou ter havido decadência. No mérito, afirmou
que o contrato de fls. 1.942 a 1.946, que cuida da concessão de crédito financeiro à Leyroz, sob a
condição de atingir determinadas metas, não indica com clareza quais seriam essas metas, além
de fazer referência à Leyroz Alagoas e BTV. Portanto, não teria sido demonstrado que as
despesas com bônus atendiam ao disposto no art. 299 do Regulamento do Imposto de Renda
RIR. Quanto à bonificação em mercadorias, entendeu a PFN que o procedimento desborda em
muito o conceito de bonificações e, portanto, deve ser entendimento como simples liberalidade.
Firmada nessas razões, a PFN pugnou pelo desprovimento do recurso.
Esta Turma do CARF solicitou à Unidade de Origem diligência (Resolução
1301000.596, e-fls. 2664 e ss) por entender que a Recorrente trouxe, com a impugnação,
documentos aos quais a autoridade fiscal não teve acesso durante o período de auditoria, em
especial contratos firmados com Leyroz de Caxias Indústria Comércio & Logística Ltda., com os
quais a recorrente busca comprovar as despesas de bônus sobre metas de vendas. A Recorrente
trouxe também uma relação de notas fiscais, selecionadas por amostragem, a fim de comprovar a
vinculação das bonificações com as operações de venda de mercadorias. Considerando a vinda
aos autos de inúmeros documentos não apresentados à Fiscalização, a Turma entendeu convir
que fosse dada à autoridade fiscal a oportunidade de se manifestar sobre eles. Desta forma,
solicitou à Unidade de Origem diligência (e-fls. 2664 e ss), no sentido de:
Considerando a vinda aos autos de inúmeros documentos não apresentados à
Fiscalização, convém que seja dada à autoridade fiscal a oportunidade de se manifestar
sobre eles.
Portanto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de permitir à autoridade
fiscal que se manifeste sobre:
a) os contratos com a Leyroz de Caxias Indústria Comércio & Logística Ltda.;
b) as notas fiscais que, em tese, comprovariam o vínculo das bonificações com as
operações de venda; e
c) a suposta existência de associação ou grupo econômico de fato entre a recorrente e a
Leyroz de Caxias Indústria Comércio & Logística Ltda. e a eventual prática de ilícitos
fiscais, apurados em outros procedimentos.
A Fiscalização poderá intimar a recorrente a apresentar documentos, em especial, as
notas fiscais, não estando adstrita à amostra selecionada pela recorrente.
A Unidade de Origem respondeu através de Relatório de Diligência (e-fls. 2676 e
ss) em que conclui que os documentos apresentados pela recorrente na impugnação não se
prestam a comprovar a dedutibilidade das despesas de bônus sobre metas de vendas e que a
análise destes documentos (já apreciados pela DRJ, afirma) não revelou quaisquer novos
elementos que pudessem alterar a situação fática que levou à autuação ora recorrida. Descreve:
Fl. 2822
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

(...)
2. A análise dos documentos constantes do processo administrativo fiscal demonstrou
não haver necessidade de intimar o contribuinte para apresentar documentos ou
esclarecimentos adicionais.
3. O julgamento foi convertido em diligência pelo fato de a recorrente ter apresentado,
em sede de impugnação, documentos novos não apresentados durante a ação fiscal.
Destaca-se o fato de que a DRJ examinou estes documentos por ocasião do julgamento
da impugnação, tendo se manifestado acerca deles no Acórdão de Impugnação 02-
66.992 (4a turma da DRJ/BHE) e mantendo integralmente o Auto de Infração então
impugnado.
4. Nas contrarrazões ao recurso voluntário (fls. 2644/2661), a PGFN ratificou o
entendimento da DRJ acerca do lançamento fiscal. Além disso, trouxe aos autos um fato
relevante já reconhecido pelo Carf em dois acórdãos proferidos: o de que a Cervejaria
Petrópolis S/A e a Leyroz de Caxias Indústria, Comércio & Logística Ltda. são
associadas de fato, ou seja, compõem um grupo econômico de fato.
5. Com o intuito de comprovar a dedutibilidade da despesa de “Bônus sobre Metas de
Vendas”, glosada pela fiscalização, a recorrente apresentou, quando da impugnação, os
seguintes documentos:
- Acordo Comercial para Concessão de Crédito Financeiro entre a unidade de Boituva
da recorrente e a filial de Boituva da empresa Leyroz de Caxias Indústria Comércio &
Logística Ltda. (fls. 1950/1955) e seu Termo Aditivo (fls. 1948/1949);
- Acordo Comercial para Concessão de Crédito Financeiro entre a filial de Pedro do Rio
da recorrente e a filial de Maceió da Leyroz de Caxias (fls. 1942/1947) e seu Termo
Aditivo (fls. 1956/1957); e
- Memória de cálculo do pagamento do bônus (fls. 1961).
6. Ao analisar os Acordos Comerciais entre as empresas, constata-se que:
- Não constam neles os nomes das pessoas que estão assinando o documento. Na
qualificação das empresas signatárias dos acordos consta que a Cervejaria Petrópolis
está representada na forma de seu estatuto social e a Leyroz de Caxias na forma de seu
contrato social, sem citar o nome dos representantes. As assinaturas também não estão
identificadas, com exceção de uma das testemunhas.
- Os Acordos Comerciais estão datados de 29 de dezembro de 2008, mas não há
qualquer registro, seja de cartório (reconhecimento de firma, por exemplo) seja de
qualquer outro órgão competente que comprove que eles tenham realmente sido feitos
naquela data.
- Nos Termos Aditivos referentes a ambos os Acordos Comerciais, há a identificação
das assinaturas, sendo que no Termo Aditivo referente ao Acordo entre a filial de
Petrópolis da Cervejaria e a filial de Maceió da Leyroz de Caxias foi feito o
reconhecimento das firmas em cartório em 30 de dezembro de 2010.
7. Considerando a associação de fato existente entre as duas empresas, conforme citado
pela PGFN nas suas contrarrazões, questiona-se a efetividade dos referidos documentos
para comprovação de dedutibilidade da despesa, principalmente levando-se em conta
que neles não consta qualquer formalidade que comprove a data em que foram firmados
os acordos. Não há reconhecimento de firma ou qualquer registro em órgão competente
(registre-se que um dos aditivos apresentados tem reconhecimento de firma datado de
30 de dezembro de 2010, mas os aditivos apenas tratam da prorrogação da validade dos
acordos relativamente à fruição do bônus pela Leyroz de Caxias) corroborando a data
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

em que foram efetivados os acordos. Além disso, pode-se ainda supor que, sendo as
duas empresas ligadas, elas tenham produzido um documento que embasasse
transferência de recursos entre elas, de acordo com a sua conveniência.
8. A questão suscitada encontra eco no Acórdão no 103-20.394, proferido pela 3a
Câmara do 1o Conselho de Contribuintes em 17/10/2000 (DOU de 19/12/2000):
(...)
9. Ainda assim, independentemente da ligação entre as empresas, a planilha contendo a
memória de cálculo do bônus sobre metas de vendas apresentada pelo contribuinte na
impugnação foi analisada durante esta diligência.
10. Inicialmente, foram utilizados os números constantes da referida planilha para
conferir o cálculo matemático do bônus devido.
Conforme os documentos apresentados pela recorrente, a meta acordada entre a
Cervejaria Petrópolis e a Leyroz de Caxias se refere à quantidade de produtos
adquiridos por esta, tendo sido estabelecida uma meta para 2009, tomando como base as
aquisições do ano de 2008.
Por exemplo, a filial Alagoas adquiriu da Cervejaria Petrópolis, em janeiro de 2008,
408.163 caixas de cerveja Itaipava de 600 ml (de acordo com o Levantamento de Dados
– Contrato de Bônus, fls. 1947). O Acordo Comercial entre as empresas estabelecia que
esta filial da Leyroz de Caxias deveria adquirir, em janeiro de 2009, 10% a mais deste
produto, ou seja, 448.979 caixas. Ainda de acordo com este documento, o bônus
corresponderia a 70% do que ultrapassasse esta meta.
De acordo com a planilha com a memória de cálculo do bônus apresentada pela
recorrente, foram adquiridas pela filial de Alagoas da Leyroz de Caxias 753.473 caixas
de cerveja Itaipava de 600 ml em janeiro de 2009. Desta forma, ela faria jus a um bônus
correspondente a 70% do valor do que excede a meta.
Fazendo os cálculos, tem-se que o bônus referente a esta mercadoria no mês seria o
equivalente a 213.146 caixas de cerveja (753.473 – 448.979 = 304.494 → 70% x
304.494 = 213.146).
Ainda de acordo com a planilha, o preço de cada caixa é R$ 16,98. Assim, o valor do
bônus referente à cerveja Itaipava de 600 ml no mês de janeiro de 2009 seria de R$
3.619.215,68 (213.146 x 16,98).
Esta apuração foi feita também para os outros produtos, bem como para a filial Boituva,
e conclui-se que, matematicamente o cálculo está correto.
Fez-se necessário, então, verificar a quantidade efetiva dos produtos que a Leyroz de
Caxias adquiriu da Cervejaria Petrópolis em 2009. Para tal, foram utilizados os dados
das notas fiscais extraídas do módulo NF-e do Sistema Público de Escrituração Digital –
SPED. Foram selecionados, por amostragem, os meses de fevereiro, julho e agosto de
2009. Os dados das notas fiscais de saída emitidas pela Cervejaria Petrópolis S/A nestes
meses foram trabalhados da seguinte forma:
a) Foram separadas as notas fiscais de venda emitidas para as filiais 0002 (Alagoas) e
0005 (Boituva) da Leyroz de Caxias;
b) Foram segregadas as mercadorias: cervejas Itaipava e Crystal de 600 ml e cervejas
Itaipava e Crystal lt pacote c/12 (havia também pacote c/24, porém o preço da
mercadoria informado na planilha correspondia ao de pacote c/12);
c) Foi feito o somatório por mês, discriminando filial adquirente e mercadoria; e
Fl. 2824
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

d) Foi feita a comparação entre a quantidade obtida pelos dados constantes das notas
fiscais extraídas do SPED e aquela informada na planilha com a memória de cálculo do
contribuinte.
A partir deste procedimento, foram obtidos os seguintes dados:
(...)
11. Ora, conforme se observa na tabela acima, a quantidade de mercadoria adquirida
pelas filiais 0002 e 0005 da Leyroz de Caxias informada pela recorrente diverge
totalmente dos dados das notas fiscais emitidas pela Cervejaria Petrópolis para esta
empresa. Nota-se que, na verdade, a Leyroz de Caxias adquiriu da Cervejaria Petrópolis
quantidade inferior àquela computada na memória de cálculo apresentada pela
recorrente quando impugnou o Auto de Infração recorrido.
12. Ainda analisando a memória de cálculo do bônus da Cervejaria Petrópolis,
verificou-se que o preço dos produtos utilizados para o cálculo do bônus tem uma
variação relevante quando se compara os dados de venda para a Leyroz de Boituva e os
de venda para a Leyroz de Alagoas. Por exemplo: o valor constante da tabela de preços
da Cerveja Itaipava 600 ml, em janeiro de 2009, é de R$ 32,81 para o cliente Leyroz de
Boituva e R$ 16,98 para o cliente Leyroz de Alagoas. Diante de tal discrepância, foram
examinadas algumas notas fiscais emitidas pela Cervejaria Petrópolis para ambas as
filiais e identificou-se que também nelas há essa enorme diferença de preço. Cabe
ressaltar que o mesmo ocorre como os outros três produtos constantes desta planilha:
cerveja Crystal 600 ml, cerveja Itaipava lt e cerveja Crystal lt. Apesar de todas as
análises efetuadas, não foi encontrada uma explicação razoável para este fato.
13. Desta forma, pelos motivos aqui expostos, conclui-se que os documentos
apresentados pela recorrente na impugnação não se prestam a comprovar a
dedutibilidade das despesas de bônus sobre metas de vendas.
14. Em relação à despesa de bonificações a clientes, concluiu-se que a documentação
apresentada pelo contribuinte quando da impugnação (notas fiscais de saída a título de
vendas e de bonificações para a Leyroz de Caxias relativas aos dias 14 de fevereiro, 18
de junho e 23 de dezembro de 2009) não é suficiente para caracterizar as despesas
glosadas pela fiscalização como verdadeiras bonificações. Cabe ressaltar que os dados
apresentados pelo contribuinte na impugnação foram exaustivamente examinados pela
DRJ durante seu julgamento, não havendo mais nada a acrescentar. Por fim, transcreve-
se aqui a perfeita análise da PGFN em suas contrarrazões: “...a conduta comercial não
pode ser verdadeiramente classificada como bonificação, pois desborda em muito da
definição do termo. Tais “bonificações” devem ser tidas como mera liberalidade por
parte da autuada”.
15. Concluindo, a análise dos documentos apresentados pela recorrente quando da
impugnação (já apreciados pela DRJ) não revelou quaisquer novos elementos que
pudessem alterar a situação fática que levou à autuação ora recorrida.
16. Frente ao exposto, encerra-se o procedimento de diligência fiscal determinado na
Resolução no 1301-000.596 da 3a Câmara/1a Turma Ordinária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – Primeira Seção de Julgamento.
Cientificada do Relatório de Diligência, a Recorrente apresentou Manifestação (e-
fls. 2696), em que defende que a autoridade fiscal se limitou a informar que a documentação
apresentada pela Recorrente não seria suficiente para caracterizar as despesas, mas em nenhum
momento solicitou ou informou qual documentação seria suficiente para tanto. Requer a
Recorrente a realização de nova diligência, solicitando-se à autoridade fiscal que determine a
juntada dos documentos necessários a fim de demonstrar os fatos elencados por amostragem.
Aduziu:
Fl. 2825
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

(...)
2.1
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
A
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA
DESCONSIDERAR
OS
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
PRATICADOS
PELO
PARTICULAR - INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO ART. 116,
PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN.
(...)
2.1.7 Acrescente-se a isso o fato de que, nos termos da manifestação da autoridade
fiscal, pretende-se a desconsideração do negócio jurídico praticado entre a Recorrente e
a empresa LEYROZ, o que não é permitido no ordenamento jurídico pátrio.
2.1.8 Destarte, é cediço que a Administração Pública deve obediência ao princípio da
legalidade insculpido na Constituição Federal, notadamente quando se fala em possível
desconsideração de atos legalmente praticados pelo particular.
2.1.9 Conforme exposto acima, a autoridade administrativa responsável pela autuação
em epígrafe busca desconsiderar os contratos tentando gerar dúvidas sobre a validade
dos instrumentos celebrados entre as partes.
2.1.10 Entretanto, quanto à desconsideração de negócios jurídicos praticados pelo
particular, a administração pública deve observar o princípio da legalidade. Com efeito,
não se pode desprezar os efeitos de atos praticados pelo contribuinte sem a devida
permissão legal.
2.1.11 O art. 116, parágrafo único, do CTN prevê a possibilidade de desconsideração de
atos e negócios jurídicos praticados pelo particular em situações específicas, observados
os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
(...)
2.2 DO AUMENTO DO MARKET SHARE EM RAZÃO DA ESTRATÉGIA
COMERCIAL DE PAGAMENTO DE BÔNUS;
2.2.1 Outro fato que afasta por completo qualquer tese que busque a desconsideração
dos contratos celebrados é o aumento do Market Share da Recorrente no período, o que
se deu em razão do atingimento das metas ajustadas entre as partes, resultando em
expansão das vendas dos seus produtos no mercado em relação aos seus concorrentes,
de 9% para 9,8%, como pode ser verificado em dados divulgados em estudos feitos por
terceiros e disponíveis na rede internacional de computadores...
(...)
2.3 Neste outro julgado, a situação específica de terem sido consideradas como
dedutíveis as bonificações comerciais que tiveram o objetivo de aumentar as vendas e
os lucros foram consideradas como despesas operacionais dedutíveis na Solução de
Consulta n9 298/2007, como pode ser visto a seguir:
SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 298 de 28 de Novembro de 2007
ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
EMENTA:
DESPESAS
OPERACIONAIS.
BONIFICAÇÕES
COMERCIAIS
CONCEDIDAS. DEDUTIBILIDADE. A concessão de bonificações em operações de
natureza mercantil, com o fito de manter e ampliar mercado, e manutenção da fidelidade
comercial, e conseqüentemente aumento de vendas e possivelmente do lucro, é
considerada despesa operacional dedutível, devendo, entretanto, as bonificações
concedidas, guardar estrita consonância com as operações mercantis que lhes
originaram. Fundamentação Legal: Lei n 4.506, de 30 de novembro de 1964, art 47,
Fl. 2826
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

Decreto n. 3.000, de 26 de março de 1999, art. 299, Lei n 8.383, de 30 de dezembro de
1991, art. 44, e PN/CST n 32/1981.
(...)
2.3.4 Como se verifica foram demonstradas a necessidade/obrigatoriedade das despesas
(obrigação contratual), a sua utilidade (aumento das vendas e do MarketShare da
empresa) e, a sua relação com os contratos (memória de cálculo) e, finalmente, a sua
efetividade, o que se verifica pelos pagamentos efetuados, todos registrados
contabilmente.
2.3.5 Assim, resta demonstrada não só a efetividade dos contratos celebrados, bem
como o resultado útil dos mesmos, não podendo prosperar qualquer tipo de
questionamento quanto à celebração destes.
3.1 DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO OU ASSOCIAÇÃO DE FATO
ENTRE A RECORRENTE E A EMPRESA LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA,
COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA
3.1.1 Um dos primeiros argumentos trazidos pela autoridade fiscal subscritora da
diligência realizada foi no sentido da suposta existência de grupo econômico entre a
Recorrente e a empresa Leyroz de Caxias Indústria, Comércio & Logística LTDA, fato
que teria sido ventilado pela PGFN em suas Contrarrazões ao Recurso Voluntário em
razão de dois acórdãos proferidos pelo CARF.
3.1.2 Verificando tal informação, constatou-se que a alegação feita por parte da PGFN
se deu em razão dos acórdãos n 3102-002.142 (Processo ns 10855720713/2010-76) e
3301-003.201 (Processo n 10855.724963/2012-47). Todavia, tais processos sequer
foram julgados de forma definitiva pelo CARF. razão pela qual os fatos ali ventilados
jamais poderiam ter sido considerados como premissas para ensejar a caracterização de
grupo econômico ou associação de fato ora pretendida.
(...)
3.1.4 Destarte, tendo em vista a pendência do julgamento dos dois processos utilizados
como fundamento para o argumento da suposta existência de associação de fato ou
grupo econômico, não merece prosperar tal alegação, ao menos até que sejam julgados
definitivamente tais feitos.
3.2 DO CONHECIMENTO DOS SUPOSTOS FATOS POR PARTE DO FISCO NO
MOMENTO
DE
AUTUAÇÃO
-
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALEGAR
DESCONHECIMENTO NO MOMENTO DA LAVRATURA DO AUTO – DA
INEXISTÊNCIA DE FATO OU DOCUMENTO NOVO_
3.2.1 Não se pode olvidar que o Auto de Infração ns 10855.720713/2010-76, que deu
origem ao Acórdão ne 3102-002.142 (mencionado pela PGFN em suas Contrarrazoes),
foi lavrado em 26/10/2010, enquanto o Auto de Infração referente ao processo em
epígrafe foi lavrado em 15/12/2014. OU SEJA. APROXIMADAMENTE 4 ANOS
DEPOIS.
3.2.2 Além disso, o acórdão 3102-002.142 supramencionado foi formalizado na sessão
do CARF em 25/02/2014, ou seja 10 (DEZ) MESES ANTES!!!
3.2.3 Todavia, a autoridade fiscal e a PGFN buscam no presente momento desconstituir
os negócios celebrados entre a Recorrente e a empresa LEYROZ, inovando de forma
ilegal a autuação fiscal, o que é vedado pela legislação pátria.
3.2.4 Note-se o absurdo: após a apresentação de impugnação com novos documentos
por parte da Recorrente, o Fisco traz novas informações aos autos, modificando
totalmente a fundamentação do auto de infração e seu relatório fiscal.
Fl. 2827
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

(...)
3.3 A LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E A IMUTABILIDADE DO LANÇAMENTO
(AUTO DE INFRAÇÃO) (VIOLAÇÃO DO ART. 52, LIV, DA CF E DOS ARTIGOS
92 E 10, DO DECRETO 70.235/72, ARTIGOS 25, 26 E 39, DO DECRETO 7574/2011
E ARTIGOS 145,146 E 149 DO CTN )._
3.3.1 O auto de infração, representativo do gênero pena, ao impor o pagamento de
tributo e aplicação de pena, exige que em nome do direito de defesa se apresente com
todos os elementos de caracterização dò tributo e da pena, isto é, com os fatos, a prova e
c indicação da norma jurídica regente.
3.3.2 Como apontado alhures, após o julgamento da Impugnação, ou seja, em sede de
Contrarrazões de Recurso Voluntário, a PGFN (acompanhada pela Autoridade Fiscal)
pretende proceder com um aditamento ao auto de infração em epígrafe, sob o indevido
argumento de que houve caracterização de suposto grupo econômico entre a Recorrente
e a empresa com a qual celebrou contratos de bônus financeiros.
(...)
3.4_A IMUTABILIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E A PROVA DOS FATOS_
3.4.1 Os doutos ensinam QUE O MOMENTO DA PROVA PARA O FISCO É JUNTO
COM O AUTO DE INFRAÇÃO.
3.4.2 No presente caso, constaram do auto de infração todos os elementos necessários
para formalização do lançamento, inclusive a informação da existência de processo
judicial e formalização de consulta.
3.4.3 Em resumo, pretende nesta fase - de forma intempestiva - imputar fato que não foi
imputado no auto de infração e fazer prova que não foi produzida no mesmo auto de
infração. Acima se demonstrou, exaustivamente, que a Administração Pública já era
conhecedora desses supostos fatos e provas no momento da lavratura do auto de
infração, em clara demonstração de que não se trata de fato novo, mas fato prévio.
(...)
3.5_O "DEVIDO PROCESSO LEGAL" (ART.5o , LIV, DA CF)
3.5.4 Assim, qualquer hipótese que vise alterar os ditames do devido processo legal,
como pretende o Fisco através deste processo, deve ser rechaçada pelo CARF.
3.6 O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
3.6.1 Conforme exposto acima, pretende-se o reconhecimento de fato proveniente de
outro processo - que sequer foi julgado definitivamente - que era de pleno conhecimento
do Fisco no momento da autuação, porém foi ignorado.
3.6.2 O princípio do contraditório e da ampla defesa admitem tal absurdo?
(...)
4._DA VERACIDADE DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA RECORRENTE
4.1 Com relação à memória de cálculo apresentada pela Recorrente, a autoridade fiscal
argumentou em seu relatório de diligência fiscal que, apesar da consonância matemática
dos mesmos, as informações estariam desconexas com a realidade da empresa.
Fl. 2828
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

4.2 Para tanto, apresentou um simples demonstrativo por amostragem contendo
supostas incongruências entre os números apresentados pela Recorrente e aqueles que
supostamente apurou.
4.3 Todavia, tal planilha não veio acompanhada de nenhum outro anexo que respaldasse
tais afirmações, de modo que restou inviável à Recorrente confrontar tais informações
com os cálculos que apresentou.
4.4 Anote-se que em sua defesa e recurso voluntário a Recorrente apresentou de forma
exaustiva suas memórias de cálculo, bem como a fonte das informações que as
embasaram, conforme consta das fls. 2283 e seguintes do presente processo eletrônico.
4.5 Inclusive, há uma planilha relacionando as páginas do processo onde estão
localizadas suas fontes, conforme trecho abaixo colacionado:
(...)
4.6 Todavia, a autoridade fiscal subscritora da diligência realizada se limitou a inserir
uma pequena planilha com informações colhidas por amostragem contendo cálculos
desprovidos de qualquer embasamento fático ou sem apresentar as fontes de
informações devidas, ou seja, desprovidas de provas.
4.7 Portanto, deverão prevalecer os dados constantes nos cálculos apresentados pela
Recorrente, os quais de acordo com a própria autoridade fiscal se encontram
matematicamente corretos.
4.8 Acrescente-se a isso o fato de que um simples cálculo realizado por amostragem não
pode ser considerado como verdade absoluta passível de desconsiderar o trabalho
realizado pela Recorrente na planilha acima.
(...)
5. DA REGULARIDADE DAS BONIFICAÇÕES_
5.1 Com relação às bonificações, a autoridade fiscal se limitou a informar que a
documentação apresentada pela Recorrente não seria suficiente para caracterizar as
despesas. Todavia, ao contrário do que determinou a diligência, em nenhum momento
solicitou ou informou qual documentação seria suficiente para tanto.
5.2 Anote-se, ainda, que de acordo com o item 4.2 do Recurso Voluntário apresentado
pela Recorrente, restou devidamente demonstrada a validade das bonificações em
mercadorias, bem como a mudança no critério jurídico adotado entre o relatório fiscal e
a decisão da DRJ.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Fl. 2829
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

Trata-se Recurso Voluntário que contesta o indeferimento, pelo Acórdão 02-
66.992 - 4a Turma da DRJ/BHE, de impugnação a Auto de Infração de IRPJ e CSLL, período de
apuração 2009, resultante da glosa de despesas consideradas indedutíveis, registradas em duas
contas de despesa: Bônus s/ Metas de Vendas (5103010150); e Bonificação a Clientes
(5103010130). Para ambas as infrações, as duas com base na glosa de despesa (art. 299 do
RIR/99) entendeu o TVF (e-fls. 1561 e ss) que as mercadorias forem entregues gratuitamente, a
título de mera liberalidade, sem qualquer vinculação comprovada com a operações de venda.
Desta forma, o custo dessas mercadorias não pode ser dedutível na determinação do lucro real :
Tais lançamentos originaram-se da verificação do cumprimento das obrigações
tributárias por parte da interessada, ficando apuradas as infrações assim descritas no
Auto de Infração de IRPJ:
0001
CUSTOS,
DESPESAS
OPERACIONAIS
E
ENCARGOS
DESPESAS
INDEDUTÍVEIS - BONIFICAÇÃO A CLIENTES
Glosas de despesas não necessárias. Despesas efetuadas a título de "Bonificação a
Clientes", no ano-calendário 2009, desvinculadas de operações de venda. Tudo
conforme demonstrativos e Termo de Verificação Fiscal em anexo, partes integrantes
deste auto de infração.
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009: art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99
0002 CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS DESPESAS NÃO
COMPROVADAS - BÔNUS SOBRE METAS DE VENDAS
Glosa de despesas não comprovadas, contabilizadas a título de "Bônus sobre Metas de
Vendas". Tudo conforme demonstrativos e Termo de Verificação Fiscal em anexo,
partes integrantes destes autos.
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009: art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 1.561 a 1.587 detalha os lançamentos,
informando que a interessada foi intimada a esclarecer as “despesas registradas em
2009 e 2010 a título de ‘BÔNUS SOBRE METAS DE VENDAS’ (conta 5103010150)”,
bem como a justificar os respectivos pagamentos e a informar “os critérios de cálculo,
os beneficiários, os contratos e registros contábeis correspondentes”. Tendo ela pedido
dilação do prazo para atender ao intimado, foi novamente instada a apresentar todas as
informações pertinentes às “Despesas de Bônus sobre Metas de Vendas”:
circunstâncias que deram causa à despesa; contratos, notas fiscais ou demais
documentos comprobatórios; memórias de cálculo; beneficiários; liquidação financeira
(no caso de bônus em espécie) e registros contábeis correlatos.
Em 12 de dezembro de 2014, a fiscalizada apresentou “documento identificado como
resposta ao Termo de Intimação conjunto 26, acompanhado de diversos arquivos
digitais”. Ao examiná-los, a Auditora-fiscal constatou que nem a resposta da empresa
nem os arquivos digitais continham “qualquer informação pertinente às chamadas
‘Despesas de Bônus sobre Metas de Vendas’”.
Fl. 2830
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

Ao descrever o modo como eram contabilizadas as tais despesas, a Autora assinala que
tais bônus, referidos nas demonstrações financeiras da interessada como resultantes de
“acordo comercial para concessão de crédito financeiro firmado com as distribuidoras,
demonstrando as metas estipuladas pela contratada”, ressaltando que o lançamento
típico se dava
[...] a débito da conta de despesa 5103010150 (Despesa Bônus s/ Metas de Vendas) e a
crédito da conta de Passivo 2105030150 (Contrato de Bônus s/ Metas de Vendas).
Assim sendo, as despesas contabilizadas ao longo do ano-calendário de 2009 geraram
obrigações no Passivo que não foram pagas no transcorrer daquele ano. Outrossim, a
Auditora-fiscal adverte que a interessada admite que “nenhuma despesa de bônus sobre
metas de vendas foi adicionada” à base de cálculo do lucro real.
Prossegue a Autora do feito:
A fim de comprovar a dedutibilidade de tais despesas, a empresa deve apresentar
documentos que comprovem tanto a sua existência como o seu montante, demonstrando
claramente:
• o fato motivador das despesas;
• a relação das despesas com a atividade social;
• o critério de apuração dos valores lançados; e
• os beneficiários.
A empresa foi intimada e reintimada a apresentar informações e documentos hábeis a
comprovar tanto a efetividade como a dedutibilidade de tais despesas – Termos de
Intimação conjuntos nos 26 e 32. Contudo, mesmo após a prorrogação do prazo para
atendimento, a empresa silenciou. Não foram apresentadas as causas das despesas
registradas na conta 5103010150, tampouco os critérios de cálculo destas despesas,
nem foram identificados os seus beneficiários. Some-se a isto o fato de as despesas em
questão terem sido registradas em contrapartida a conta de Passivo, sem nenhuma
evidência de efetivo pagamento.
Pelo exposto, as despesas contabilizadas a título de “Bônus sobre Metas de Vendas”
restaram não comprovadas, razão pela qual foram glosadas em sua totalidade. A glosa
de despesas deste tipo foi no montante de R$ 356.095.808,00.
No que tange às assim ditas “despesas de bonificação a clientes”, a Auditora-fiscal
observa:
• a maior parte das saídas foi destinada a parceira comercial da fiscalizada (sua
atacadista/distribuidora), LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO E
LOGÍSTICA LTDA., CNPJ 06.958.578/0001-31 (e filiais);
• diversas mercadorias foram destinadas a pessoas físicas, quase todas funcionários da
fiscalizada;
• algumas saídas de valor menos expressivo foram com destino a filiais da própria
fiscalizada, ou à sua então controlada, CERVEJARIA TERESÓPOLIS (TRS);
• algumas saídas não correspondem a mercadoria de fabricação da fiscalizada, pois
são sucata de madeira, gás carbônico, componentes metálicos, etc..
Após algumas considerações sobre a contabilização destas despesas, a Autora ressalta:
Fl. 2831
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

Neste ponto, consideramos oportuno o exame de Consulta formalizada pela própria
fiscalizada à RFB, que deu origem à Solução de Consulta 80 da SRRF/7a RF/Disit
(Processo 10768.005741/2007-43). A Solução de Consulta pode ser dividida em duas
partes, o Relatório e as Disposições. No Relatório, vemos como a Consulente (ora
fiscalizada) descreveu seus procedimentos à época:
Solução de Consulta 80 da SRRF/7a RF/Disit
“3 Esclarece que, na exploração de seus objetivos sociais, adota, em determinados
meses, como tática de vendas, o oferecimento de bonificações em mercadorias
indistintamente a seus clientes, sendo tal prática comumente adotada nos meios
mercantis como uma espécie de prêmio ou estímulo dado pelos fornecedores aos seus
compradores, revendedores, distribuidores e agentes, como forma de aumentar as
vendas através da entrega não onerosa de mercadorias a estes.
4 Afirma que, nessa operação, não recebe pela mercadoria bonificada, o que se
equipararia a um desconto incondicional, não integrando desta forma a operação
mercantil e o fato gerador de nenhum tributo, pois, assim como o desconto
incondicional, a bonificação não depende de qualquer outro fator futuro pra ser
concedida, ou seja, seria obtida pelo cliente no ato da compra.” [...]
[...]
Não é possível, apenas com o Razão da conta, identificar se as notas fiscais que
amparam as mercadorias bonificadas estão vinculadas também a saídas de
mercadorias vendidas, vale dizer, não sabemos de pronto se as bonificações registradas
nesta conta são a chamada “dúzia de 13”, em que a mercadoria bonificada (cedida ao
cliente sem custo) figura em nota de venda, juntamente com mercadorias pelas quais o
cliente pagou – em caso positivo, teríamos o que chamaremos, para efeito deste Termo
de Verificação Fiscal, de BONIFICAÇÃO VINCULADA A VENDA. Esta é, diga-se, a
bonificação em sentido estrito. Por outro lado, a saída de mercadorias, sem custo para
o destinatário, mas desvinculada de qualquer operação de venda concreta, a rigor não
pode ser considerada bonificação, em sentido estrito; é verdadeira doação.
Contudo, algumas decisões administrativas vêm admitindo que as bonificações figurem
em nota fiscal própria, distinta da nota fiscal de venda, desde que a nota fiscal de
bonificação tenha numeração imediatamente posterior à da nota fiscal de venda, sendo
ambas emitidas na mesma data, para o mesmo destinatário.
[...]
As despesas de bonificações vinculadas a vendas são consideradas dedutíveis, pois que
fica clara e objetivamente demonstrada a sua relação com operações comerciais
concretas e específicas. Já as despesas contabilizadas por conta de saídas de
mercadorias a título de “bonificação”, mas desvinculadas de operação comercial
(venda) específica, hão que ser consideradas doações, dada a sua característica de
liberalidade, e sendo assim, estas são consideradas indedutíveis.
Uma vez que tais despesas também não foram adicionadas para o cálculo do lucro real,
foram glosadas.
A Auditora-fiscal menciona consulta formulada pela interessada, respondida pela
Solução de Consulta no 80 da SRRF/7a RF/Disit (Processo 10768.005741/2007-43), de
que transcreve partes, como a que segue:
a Coordenação do Sistema de Tributação ao enfrentar por meio do Parecer CST/SIPR
no 1.386, de 15/06/1982, questionamento sobre a dedutibilidade das bonificações
concedidas em mercadorias para fins de determinação do lucro real, firmou o
entendimento de que seu aproveitamento com este fim se daria apenas quando essas se
Fl. 2832
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

revestissem da forma de desconto incondicional, e que, para tal, seria necessário que a
operação (entrega de quantidade maior do que a estipulada) se transformasse em
parcela redutora do preço de venda, o que poderia ser feito computando-se, na Nota
Fiscal de venda, tanto a quantidade que o cliente deseja comprar, como a quantidade
que o vendedor deseja ofertar a titulo de bonificação, transformando-se, em cruzeiros,
o total das unidades, como se vendidas fossem.
Concomitantemente, será subtraída, a titulo de desconto incondicional, a parcela, em
cruzeiros, que corresponde à quantidade que o vendedor pretende ofertar, a titulo de
bonificação, chegando-se, assim, ao valor líquido das mercadorias. Por fim, esclarece
que se as mercadorias forem entregues gratuitamente, a título de mera liberalidade,
sem qualquer vinculação com a operação de venda, o custo dessas mercadorias não
será dedutível na determinação do lucro real.”
Menciona igualmente a Solução de Consulta no 24 da SRRF 10a RF/Disit (Processo
11080.736615/2012-93) que, embora não se dirija à interessada, aborda situação
semelhante à ora examinada e prossegue:
(...)
A respeito do pleito pelo reconhecimento de decadência do direito de lançar, não
há reparos ao asseverado pela decisão recorrida, pois o fato gerador do IRPJ é complexivo, como
se deduz da leitura dos artigos 1o e §§, e 2o, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996. Como calculou
estimativas mensais com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução e apurou o IRPJ
anual nos termos do § 3o do artigo 2o; por conseguinte, o fato gerador de IRPJ só se cristalizou
em 31 de dezembro de 2009. Como a ciência deu-se em 18 de dezembro de 2014 (fl. 1.592), não
há que se falar em decadência.
O sujeito passivo, tentando mostrar caracterizada a vinculação das bonificações
com a operações de venda, vinculação negada pelo TVF, impugnou o lançamento afirmando que
firmou com a cliente Leyroz de Caxias Ltda um instrumento contratual em que se comprometia a
pagar a esta contratada um bônus financeiro pelo atingimento de metas previamente pactuadas,
que consistiam em um percentual adicional de vendas em 2009, em comparação ao ano anterior
(2008), conforme se verificaria nos documentos anexos à impugnação (docs. 08-A, 08-B e 09-A
e 9-B, e-fls. 1893 e ss). Afirmou que o objetivo da contratação foi de incentivar e alavancar a
aquisição e revenda/distribuição dos produtos da impugnante no mercado, através de incentivos
financeiros, prática comumente utilizada no mercado de bebidas. Neste passo, no caso de
atingimento das metas estipuladas nos anexos dos referidos instrumentos, a Leyroz faria jus a um
bônus financeiro sobre o montante excedente à meta estabelecida. Alegou o sujeito passivo que
as metas estipuladas nos aludidos instrumentos contratuais foram atingidas pela contratada
Leyroz no exercício de 2009, fazendo jus ao recebimento dos valores relativos aos bônus
contratados, conforme se verifica na memória de cálculo anexa (doc. 10, e-fls. 1961 e ss).
A DRJ (Acórdão 02-66.992 - 4a Turma da DRJ/BHE) julgou a impugnação
improcedente, considerando as despesas relacionadas a bônus e bonificações a Leyroz de Caxias
Ltda, CNPJ n° 06.958.578/0002-12, indedutíveis, pelas seguintes razões:
- No que diz respeito às despesas classificadas como “bônus”, inexistiam na impugnação
memórias de cálculo que demonstrassem inequivocamente que os valores apropriados como
despesa a título de bônus eram decorrentes do contrato de fls. 1.942 a 1.946 (com a Leyroz de
Caxias Ltda, CNPJ n° 06.958.578/0002-12);
- No que tange às despesas de bonificações, a Impugnante não teria comprovado sua afirmação
de que as mercadorias supostamente bonificadas sempre seriam remetidas ao cliente em conjunto
Fl. 2833
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

com as vendidas (tabelas de fls. 1.835 a 1.843 e 1.848 a 1.856, que apresentam as saídas de suas
filiais em Boituva e Petrópolis, durante o ano-calendário de 2009 e destinadas a Leyroz de
Caxias, CNPJ n° 06.958.578/0002-12) e que não se verificaria nenhuma correlação entre as
vendas e as pretensas bonificações a elas associadas. Afirmou a DRJ; “as “bonificações”
oscilam drasticamente em questão de dias, indo de zero a valores maiores que os das próprias
vendas, como ocorreu, por exemplo, em janeiro de 2009 (confira-se às fls. 1.835 e 1.836).
Os mesmos documentos, já apreciados pela DRJ, foram reapreciados (agora pela
Unidade de Origem) em diligência solicitada por este CARF, que concluiu também que as
despesas relacionadas a bônus a Leyroz de Caxias Ltda, CNPJ n° 06.958.578/0002-12, são
indedutíveis (Relatório de Diligência, e-fls. 2676 e ss), destacando que não consta qualquer
formalidade que comprove a data em que foram firmados os acordos; que a apuração na planilha
contendo a memória de cálculo do bônus sobre metas de vendas apresentada pelo contribuinte na
impugnação, apesar de matematicamente coerente, traz dados que não conferem com os das
notas fiscais extraídas do módulo NF-e do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED. Isto
porque selecionando, por amostragem, os meses de fevereiro, julho e agosto de 2009, e feita a
comparação entre a quantidade obtida pelos dados constantes das notas fiscais extraídas do
SPED e aquela informada na planilha com a memória de cálculo do contribuinte, constatou-se
que a quantidade de mercadoria adquirida pelas filiais 0002 e 0005 da Leyroz de Caxias
informada pela recorrente diverge totalmente dos dados das notas fiscais emitidas pela
Cervejaria Petrópolis para esta empresa (a Leyroz de Caxias adquiriu da Cervejaria Petrópolis
quantidade inferior àquela computada na memória de cálculo apresentada pela recorrente quando
impugnou o Auto de Infração recorrido). Descreve o Relatório de Diligência:
(...)
2. A análise dos documentos constantes do processo administrativo fiscal demonstrou
não haver necessidade de intimar o contribuinte para apresentar documentos ou
esclarecimentos adicionais.
3. O julgamento foi convertido em diligência pelo fato de a recorrente ter apresentado,
em sede de impugnação, documentos novos não apresentados durante a ação fiscal.
Destaca-se o fato de que a DRJ examinou estes documentos por ocasião do julgamento
da impugnação, tendo se manifestado acerca deles no Acórdão de Impugnação 02-
66.992 (4a turma da DRJ/BHE) e mantendo integralmente o Auto de Infração então
impugnado.
4. Nas contrarrazões ao recurso voluntário (fls. 2644/2661), a PGFN ratificou o
entendimento da DRJ acerca do lançamento fiscal. Além disso, trouxe aos autos um fato
relevante já reconhecido pelo Carf em dois acórdãos proferidos: o de que a Cervejaria
Petrópolis S/A e a Leyroz de Caxias Indústria, Comércio & Logística Ltda. são
associadas de fato, ou seja, compõem um grupo econômico de fato.
5. Com o intuito de comprovar a dedutibilidade da despesa de “Bônus sobre Metas de
Vendas”, glosada pela fiscalização, a recorrente apresentou, quando da impugnação, os
seguintes documentos:
- Acordo Comercial para Concessão de Crédito Financeiro entre a unidade de Boituva
da recorrente e a filial de Boituva da empresa Leyroz de Caxias Indústria Comércio &
Logística Ltda. (fls. 1950/1955) e seu Termo Aditivo (fls. 1948/1949);
- Acordo Comercial para Concessão de Crédito Financeiro entre a filial de Pedro do Rio
da recorrente e a filial de Maceió da Leyroz de Caxias (fls. 1942/1947) e seu Termo
Aditivo (fls. 1956/1957); e
Fl. 2834
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

- Memória de cálculo do pagamento do bônus (fls. 1961).
6. Ao analisar os Acordos Comerciais entre as empresas, constata-se que:
- Não constam neles os nomes das pessoas que estão assinando o documento. Na
qualificação das empresas signatárias dos acordos consta que a Cervejaria Petrópolis
está representada na forma de seu estatuto social e a Leyroz de Caxias na forma de seu
contrato social, sem citar o nome dos representantes. As assinaturas também não estão
identificadas, com exceção de uma das testemunhas.
- Os Acordos Comerciais estão datados de 29 de dezembro de 2008, mas não há
qualquer registro, seja de cartório (reconhecimento de firma, por exemplo) seja de
qualquer outro órgão competente que comprove que eles tenham realmente sido feitos
naquela data.
- Nos Termos Aditivos referentes a ambos os Acordos Comerciais, há a identificação
das assinaturas, sendo que no Termo Aditivo referente ao Acordo entre a filial de
Petrópolis da Cervejaria e a filial de Maceió da Leyroz de Caxias foi feito o
reconhecimento das firmas em cartório em 30 de dezembro de 2010.
7. Considerando a associação de fato existente entre as duas empresas, conforme citado
pela PGFN nas suas contrarrazões, questiona-se a efetividade dos referidos documentos
para comprovação de dedutibilidade da despesa, principalmente levando-se em conta
que neles não consta qualquer formalidade que comprove a data em que foram firmados
os acordos. Não há reconhecimento de firma ou qualquer registro em órgão competente
(registre-se que um dos aditivos apresentados tem reconhecimento de firma datado de
30 de dezembro de 2010, mas os aditivos apenas tratam da prorrogação da validade dos
acordos relativamente à fruição do bônus pela Leyroz de Caxias) corroborando a data
em que foram efetivados os acordos. Além disso, pode-se ainda supor que, sendo as
duas empresas ligadas, elas tenham produzido um documento que embasasse
transferência de recursos entre elas, de acordo com a sua conveniência.
8. A questão suscitada encontra eco no Acórdão no 103-20.394, proferido pela 3a
Câmara do 1o Conselho de Contribuintes em 17/10/2000 (DOU de 19/12/2000):
(...)
9. Ainda assim, independentemente da ligação entre as empresas, a planilha contendo a
memória de cálculo do bônus sobre metas de vendas apresentada pelo contribuinte na
impugnação foi analisada durante esta diligência.
10. Inicialmente, foram utilizados os números constantes da referida planilha para
conferir o cálculo matemático do bônus devido.
Conforme os documentos apresentados pela recorrente, a meta acordada entre a
Cervejaria Petrópolis e a Leyroz de Caxias se refere à quantidade de produtos
adquiridos por esta, tendo sido estabelecida uma meta para 2009, tomando como base as
aquisições do ano de 2008.
Por exemplo, a filial Alagoas adquiriu da Cervejaria Petrópolis, em janeiro de 2008,
408.163 caixas de cerveja Itaipava de 600 ml (de acordo com o Levantamento de Dados
– Contrato de Bônus, fls. 1947). O Acordo Comercial entre as empresas estabelecia que
esta filial da Leyroz de Caxias deveria adquirir, em janeiro de 2009, 10% a mais deste
produto, ou seja, 448.979 caixas. Ainda de acordo com este documento, o bônus
corresponderia a 70% do que ultrapassasse esta meta.
De acordo com a planilha com a memória de cálculo do bônus apresentada pela
recorrente, foram adquiridas pela filial de Alagoas da Leyroz de Caxias 753.473 caixas
Fl. 2835
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

de cerveja Itaipava de 600 ml em janeiro de 2009. Desta forma, ela faria jus a um bônus
correspondente a 70% do valor do que excede a meta.
Fazendo os cálculos, tem-se que o bônus referente a esta mercadoria no mês seria o
equivalente a 213.146 caixas de cerveja (753.473 – 448.979 = 304.494 → 70% x
304.494 = 213.146).
Ainda de acordo com a planilha, o preço de cada caixa é R$ 16,98. Assim, o valor do
bônus referente à cerveja Itaipava de 600 ml no mês de janeiro de 2009 seria de R$
3.619.215,68 (213.146 x 16,98).
Esta apuração foi feita também para os outros produtos, bem como para a filial Boituva,
e conclui-se que, matematicamente o cálculo está correto.
Fez-se necessário, então, verificar a quantidade efetiva dos produtos que a Leyroz de
Caxias adquiriu da Cervejaria Petrópolis em 2009. Para tal, foram utilizados os dados
das notas fiscais extraídas do módulo NF-e do Sistema Público de Escrituração Digital –
SPED. Foram selecionados, por amostragem, os meses de fevereiro, julho e agosto de
2009. Os dados das notas fiscais de saída emitidas pela Cervejaria Petrópolis S/A nestes
meses foram trabalhados da seguinte forma:
a) Foram separadas as notas fiscais de venda emitidas para as filiais 0002 (Alagoas) e
0005 (Boituva) da Leyroz de Caxias;
b) Foram segregadas as mercadorias: cervejas Itaipava e Crystal de 600 ml e cervejas
Itaipava e Crystal lt pacote c/12 (havia também pacote c/24, porém o preço da
mercadoria informado na planilha correspondia ao de pacote c/12);
c) Foi feito o somatório por mês, discriminando filial adquirente e mercadoria; e
d) Foi feita a comparação entre a quantidade obtida pelos dados constantes das notas
fiscais extraídas do SPED e aquela informada na planilha com a memória de cálculo do
contribuinte.
A partir deste procedimento, foram obtidos os seguintes dados:
(...)
11. Ora, conforme se observa na tabela acima, a quantidade de mercadoria adquirida
pelas filiais 0002 e 0005 da Leyroz de Caxias informada pela recorrente diverge
totalmente dos dados das notas fiscais emitidas pela Cervejaria Petrópolis para esta
empresa. Nota-se que, na verdade, a Leyroz de Caxias adquiriu da Cervejaria Petrópolis
quantidade inferior àquela computada na memória de cálculo apresentada pela
recorrente quando impugnou o Auto de Infração recorrido.
12. Ainda analisando a memória de cálculo do bônus da Cervejaria Petrópolis,
verificou-se que o preço dos produtos utilizados para o cálculo do bônus tem uma
variação relevante quando se compara os dados de venda para a Leyroz de Boituva e os
de venda para a Leyroz de Alagoas. Por exemplo: o valor constante da tabela de preços
da Cerveja Itaipava 600 ml, em janeiro de 2009, é de R$ 32,81 para o cliente Leyroz de
Boituva e R$ 16,98 para o cliente Leyroz de Alagoas. Diante de tal discrepância, foram
examinadas algumas notas fiscais emitidas pela Cervejaria Petrópolis para ambas as
filiais e identificou-se que também nelas há essa enorme diferença de preço. Cabe
ressaltar que o mesmo ocorre como os outros três produtos constantes desta planilha:
cerveja Crystal 600 ml, cerveja Itaipava lt e cerveja Crystal lt. Apesar de todas as
análises efetuadas, não foi encontrada uma explicação razoável para este fato.
13. Desta forma, pelos motivos aqui expostos, conclui-se que os documentos
apresentados pela recorrente na impugnação não se prestam a comprovar a
dedutibilidade das despesas de bônus sobre metas de vendas.
Fl. 2836
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

14. Em relação à despesa de bonificações a clientes, concluiu-se que a documentação
apresentada pelo contribuinte quando da impugnação (notas fiscais de saída a título de
vendas e de bonificações para a Leyroz de Caxias relativas aos dias 14 de fevereiro, 18
de junho e 23 de dezembro de 2009) não é suficiente para caracterizar as despesas
glosadas pela fiscalização como verdadeiras bonificações. Cabe ressaltar que os dados
apresentados pelo contribuinte na impugnação foram exaustivamente examinados pela
DRJ durante seu julgamento, não havendo mais nada a acrescentar. Por fim, transcreve-
se aqui a perfeita análise da PGFN em suas contrarrazões: “...a conduta comercial não
pode ser verdadeiramente classificada como bonificação, pois desborda em muito da
definição do termo. Tais “bonificações” devem ser tidas como mera liberalidade por
parte da autuada”.
15. Concluindo, a análise dos documentos apresentados pela recorrente quando da
impugnação (já apreciados pela DRJ) não revelou quaisquer novos elementos que
pudessem alterar a situação fática que levou à autuação ora recorrida.
16. Frente ao exposto, encerra-se o procedimento de diligência fiscal determinado na
Resolução no 1301-000.596 da 3a Câmara/1a Turma Ordinária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – Primeira Seção de Julgamento.
Portanto, correta a glosa das despesas registradas em duas contas de despesa:
Bônus s/ Metas de Vendas (5103010150); e Bonificação a Clientes (5103010130). Para ambas as
infrações, as duas com base na glosa de despesa (art. 299 do RIR/99) as mercadorias foram
entregues gratuitamente, a título de mera liberalidade, sem qualquer vinculação comprovada com
a operações de venda, uma vez que não ficou demonstrado que estas despesas atendessem ao
disposto no artigo 299 do RIR/1999:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
Devido à comprovação (exaustivamente debatidos no voto vencedor da decisão
recorrida e no relatório de diligência) de que as mercadorias forem entregues gratuitamente, a
título de mera liberalidade, sem qualquer vinculação comprovada com operações de venda,
considero desnecessário averiguar a afirmação trazida pela PGFN de que haveria um vínculo
(empresas associadas de fato ou, em outros termos, compõem um grupo econômico de fato)
entre a recorrente e a empresa Leyroz de Caxias Indústria Comércio e Logística Ltda, que estaria
confirmado em dois acórdãos proferidos pelo CARF, que têm como recorrente a CERVEJARIA
PETRÓPOLIS S/A, e que foram obtidos por meio de consulta ao sítio do CARF na internet
(PAFs: 3102002.142 (Processo n° 10855720713/201076) e 3301003.201 (Processo n°
10855.724963/201247)).
Mas adianto que não considero a matéria estranha à decidida nestes autos, ao
ponto de se considerar sua eventual apreciação uma inovação nos fundamentos da autuação, ou
uma mudança de critério jurídico para as glosas perpetradas, se se aprofundasse na confirmação
da informação trazida pela PGFN, através da instrução dos motivos naqueles processos e na
Fl. 2837
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

confirmação (ou não) de seus trânsitos em julgado administrativo. Isto porque a bonificação foi
justificada pelo aqui Recorrente como concedida a um “cliente preferencial”, o que destoaria da
confirmação de que se trataria de uma empresa associada, componente de grupo econômico de
fato. Mas repito, considero suficientes os elementos trazidos no TVF para a confirmação das
glosas das despesas indedutíveis para o ano calendário 2009, que confirmam que as mercadorias
foram entregues gratuitamente, a título de mera liberalidade, sem qualquer vinculação
comprovada com operações de venda.
Novo fundamento/mudança de critério ?
Alega a Recorrente que a Decisão Recorrida adotou um novo método para glosar
as despesas, pois, consideram haver necessidade de regularidade e percentual constante na
relação entre venda e bonificações, o que descaracterizaria a bonificação como desconto
incondicional, passando, no caso de uma obrigatoriedade de bonificar em valores determinados a
se caracterizar o desconto condicionado (a uma quantidade específica de mercadorias
adquiridas).
De fato, e como demonstrado no voto vencedor da Decisão Recorrida (e-fls. 2238
e ss), não há qualquer regularidade ou percentual constante na relação entre venda e as
bonificações, que demonstre haver uma relação de causa e efeito entre as bonificações e as
vendas do ano anterior (2008). Tal confirmação faz-se necessária para se confirmar o
atingimento ou não de metas que deveriam ser alcançadas conforme previstas nos contratos
apresentados pela Recorrente. Se não houve o atingimento de metas, não poderia haver
bonificação. E esta mesma conclusão da decisão recorrida constou como fundamento para a
glosa de despesas no TVF (e-fl. 1571):
A empresa foi intimada e reintimada a apresentar informações e documentos hábeis a
comprovar tanto a efetividade como a dedutibilidade de tais despesas – Termos de
Intimação conjuntos nos 26 e 32. Contudo, mesmo após a prorrogação do prazo para
atendimento, a empresa silenciou. Não foram apresentadas as causas das despesas
registradas na conta 5103010150, tampouco os critérios de cálculo destas despesas, nem
foram identificados os seus beneficiários. Some-se a isto o fato de as despesas em
questão terem sido registradas em contrapartida a conta de Passivo, sem nenhuma
evidência de efetivo pagamento.
Base para as conclusões da diligência
Afirma a Recorrente que a autoridade fiscal subscritora da diligência realizada se
limitou a inserir uma pequena planilha com informações colhidas por amostragem contendo
cálculos desprovidos de qualquer embasamento fático ou sem apresentar as fontes de
informações devidas, ou seja, desprovidas de provas. Mas a base para as conclusões da diligência
foram os dados constantes dos autos, trazidos pela Impugnante/Recorrente e destacados no
Relatório de Diligência, em especial a planilha contendo a memória de cálculo do bônus sobre
metas de vendas apresentada pelo contribuinte na impugnação em comparação com a quantidade
efetiva dos produtos que a Leyroz de Caxias adquiriu da Cervejaria Petrópolis em 2009. Para tal,
foram utilizados os dados das notas fiscais extraídas do módulo NF-e do Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED (e-fls. 2676).
Formalidades dos contratos
Fl. 2838
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.296 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721072/2014-14

Protesta ainda a Recorrente que a desconsideração do negócio jurídico (contratos
entre a Recorrente e a empresa Leyroz de Caxias) não é permitida no ordenamento jurídico
pátrio.
A respeito questionou a diligência (Relatório de Diligência ) de que nos contratos
não consta qualquer formalidade que comprove a data em que foram firmados. Não há
reconhecimento de firma ou qualquer registro em órgão competente (registre-se que um dos
aditivos apresentados tem reconhecimento de firma datado de 30 de dezembro de 2010, mas os
aditivos apenas tratam da prorrogação da validade dos acordos relativamente à fruição do bônus
pela Leyroz de Caxias) corroborando a data em que foram efetivados os acordos.
De fato, não há como averbar a efetividade dos referidos documentos para a
comprovação de dedutibilidade da despesa e para se aferir os valores repassados, associando as
deficiências formais apontadas e a ausência de comprovação da vinculação (e do atingimento)
das metas estipuladas. Não se trata de desconsiderar o negócio jurídico, mas de se convencer a
autoridade julgadora (art 29 do Decreto 70.235/72) da efetiva vinculação das bonificações
repassadas à cliente a qualquer acordo contratual.
Foi proposta diligência na sessão de julgamento, no sentido de que se avaliasse as
alegações da Recorrente, diante dos diversos documentos que esta anexou aos autos, de que
haveria um padrão entre as bonificações e o faturamento e entre as datas e valores das
bonificações e das vendas. Trata-se de alegações que já foram exaustivamente apreciadas neste
voto, no julgamento da primeira instância e na diligência prévia a este julgamento, motivo pelo
qual voto por rejeitar o pedido de diligência.
Pelo exposto, voto por rejeitar o pedido de diligência e negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 2839
DF CARF MF
Original